Tribunal: TJMT
Processo: 0003880-05.2016.8.11.0051
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003880-05.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação, Sustação de Protesto, Competência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CHALE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA. - EPP - CNPJ: 03.203.850/0001-85 (APELADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), ADILSO BARBIERI - CPF: 388.101.400-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 174 DO CTN – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.

O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu início é a data da constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento, nos termos do art. 174, do CTN, que se deu, com a notificação do contribuinte.

2.

No caso em exame, o exequente ajuizou a ação executiva (30.09.2016) dentro do prazo prescricional de cinco anos após a constituição definitiva do crédito tributário (13.09.2013), fato descaracterizador da prescrição.

3.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
, proposta por
Chalé Ind. E Com. de Pré-Moldados Ltda
, julgou procedente a pretensão autoral a fim de reconhecer a prescrição dos créditos fiscais constantes na CDA n. 20143509 e, consequentemente, cancelar o protesto instrumentalizado em desfavor da parte autora.

Irresignado com a decisão proferida na sentença, sustenta o apelante que não há se falar em prescrição, devendo a sentença ser reformada, pois de acordo com a regra do art. 173, I, do CTN, a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário, contados do primeiro dia do ano seguinte à ocorrência do fato gerador.

Aduz que o referido crédito restou definitivamente constituído em 03/09/2012, quando finalizado o processo administrativo, sendo este o termo inicial para a fluência do prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 174, do CTN.

Sustenta que, o feito executivo foi protocolizado em 30/09/2016, o protesto da CDA em 10/07/2015 e a citação formalizada em 04.10.2016, interrompendo a prescrição.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença de base em todos os seus termos, e, condenar a parte contrária em honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem contrarrazões, consoante se infere da certidão ao id. 100609514, pág. 191.

Sem remessa à Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de

recurso de apelação

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
, proposta por
Chalé Ind. E Com. de Pré-Moldados Ltda
, julgou procedente a pretensão autoral a fim de reconhecer a prescrição dos créditos fiscais constantes na CDA n. 20143509 e, consequentemente, cancelar o protesto instrumentalizado em desfavor da parte autora.

Da análise dos autos, tem-se que o contribuinte deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS. Constatou-se através da CDA 20143509 que os fatos geradores ocorreram nos períodos de 08/2009 a 12/2009, e data da constituição definitiva do crédito em 06/2010 e 02/2011.

A apelada não questionou a existência da dívida constituída, mas requereu tão somente o reconhecimento da prescrição, alegando que “
(...) a lide também enfrenta a prescrição prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, já que não se encontram presentes elementos que possam interromper a prescrição. (...) Não há qualquer ação de cobrança por parte do Estado da respectiva CDA. Não há protesto judicial. Não há ato judicial que constitua a mora. Não há qualquer ato que se tenha o reconhecimento do débito. Não há qualquer citação, ou comunicação de débito. Portanto, estão prescritos os créditos constantes na CDA atacada”
(
sic
, id. 100609514, p. 22)

Contudo, extrai-se do artigo 174, do Código Tributário Nacional, que:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

O magistrado de origem, ao proferir a sentença, reconheceu os marcos temporais supracitados, porém, afirmou que:

“Nesta senda, ao tempo da instrumentalização do protesto extrajudicial, a CDA em referência encontrava-se parcialmente prescrita no tocante aos créditos constituídos em 25.11.2009 e 02.06.2010.

Não obstante, quando do ajuizamento da presente ação, aos 30.09.2016, a totalidade dos créditos constantes da CDA no 20143509 já havia sido atingida pelo lustro prescricional previsto no art. 174, caput, do CTN.

Deste modo, uma vez que o protesto extrajudicial de CDA não se afigura capaz de suspender ou interromper o prazo prescricional, de rigor o pronunciamento da prescrição dos créditos fiscais constantes da CDA no 20143509.”
(id. 100609514, p. 173).

Assim, baseado no entendimento de que o termo inicial para ação de cobrança é o fato gerador, reconheceu a prescrição, tendo em vista que a ação foi ajuizada somente
em 30.09.2016
.

Todavia, no caso dos autos, a constituição do crédito não se deu por declaração do contribuinte, mas pelo Aviso de Cobrança no 475777, datado de 13/09/2013, com posterior submissão ao Processo Administrativo Tributário, finalizado em 03/09/2012.

A propósito, verifica-se o teor do art. 173 do CTN, verbis:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (...)”.

A partir do dispositivo supratranscrito, é forçoso reconhecer que o fato gerador ocorreu em novembro de 2009, junho, julho, outubro e dezembro de 2010, e fevereiro de 2011, portanto, logo, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, pela Fazenda Pública Estadual, se iniciou em 01/01/2010, 01/01/2011 e 01/01/2012, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Ademais, cumpre consignar que, nos tributos sujeitos à lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, quando o contribuinte não antecipar o pagamento nem fizer a declaração do débito, o Fisco terá o prazo decadencial de 05 anos para fazer o lançamento de ofício a partir do fato gerador, sendo que a constituição definitiva do crédito tributário se dá com a notificação do sujeito passivo acerca do lançamento, quando tem início o prazo prescricional.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. INÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA DEMANDA COM A NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE ACERCA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de ação de execução ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de Rondônia objetivando o recebimento de valores que entende devidos relativos ao ICMS. II - Não havendo, no acórdão recorrido, omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. III -
Sobre o tema, esta Corte Superior de Justiça firmou compreensão de que, uma vez constituído o crédito tributário pela notificação do auto de infração, não há falar em decadência, mas em prescrição, cujo termo inicial é a data da constituição definitiva do crédito, que se dá, nos casos de lançamento de ofício, quando não couber recurso administrativo ou quando se houver esgotado o prazo para sua interposição.
Precedentes: AgRg no AREsp 800.136/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016; EDcl no AgRg no AREsp 439.781/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/03/2014; EDcl no AREsp 197.022/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no AREsp 424868/RO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 25/6/2014. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1616541/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017).
(Grifou-se)

É esse também o entendimento consolidado neste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS - LANÇAMENTO DE OFÍCIO – TERMO FINAL – NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. “O crédito referente ao ICMS não declarado e nem pago será lançado de ofício, com o prazo decadencial nos termos da regra do art. 173, I, do CTN e sua constituição se dá com a notificação do sujeito passivo do lançamento. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação
, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.” (AI 124014/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015).
(Grifou-se)

No presente caso, infere-se que a parte apelada confunde a data de ocorrência do fato gerador e de vencimento para o pagamento do tributo com a data da constituição definitiva do respectivo crédito.

Assim, em detida análise dos autos, verifico que o crédito tributário foi constituído definitivamente em 13/09/2013 (com a notificação do sujeito passivo), dentro do prazo decadencial descrito no art. 173 do CTN. A execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada em 30/09/2016, ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174, do CTN.

Com as considerações acima, não há falar-se em prescrição.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno a parte recorrido em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021